Tribunal: TJES
Processo: 5007479-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007479-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RUBENS MASSINI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR FINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE AFASTOU A LITISPENDÊNCIA E DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação ajuizada por Rubens Massini e Cláudia de Assis Poubel Massini. A decisão impugnada afastou a preliminar de litispendência e determinou a inversão do ônus da prova. A agravante sustenta a existência de litispendência com outras ações supostamente fundadas nos mesmos fatos, além de alegar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a indevida imposição de prova de natureza diabólica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e demandas anteriormente ajuizadas pelos mesmos autores; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova, à luz da relação jurídica existente entre as partes e da jurisprudência sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme o art. 337, §§1º e 2º, do CPC. No caso, embora as partes sejam as mesmas em ações anteriores, os pedidos e os contextos fáticos são distintos, pois a nova ação trata de fato superveniente, ainda que relacionado a problemas persistentes no fornecimento de energia.

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência do STJ, o que autoriza a aplicação das normas protetivas, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do CDC e da teoria da carga dinâmica, quando o consumidor se apresenta como parte vulnerável, não detendo conhecimento técnico para comprovar falhas no fornecimento ou no funcionamento da rede elétrica.

A alegação de produção de prova diabólica não se sustenta, uma vez que a redistribuição do ônus foi determinada com base na jurisprudência consolidada e nas circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há litispendência quando, embora haja identidade de partes, o pedido e a causa de pedir se referem a fatos novos ou distintos dos discutidos em ações anteriores.

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade técnica do consumidor.

A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC e da teoria da carga dinâmica, não configura prova diabólica quando determinada com base nas particularidades da causa e na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.061.219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.08.2017, DJe 25.08.2017; STJ, REsp 1.478.173/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 11.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que nos autos da ação ajuizada por
RUBENS MASSINI e CLAUDIA DE ASSIS POUBEL MASSINI,
afastou a preliminar da litispendência, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais id 8622279, a Agravante sustenta que
(i)
deve ser acolhida a preliminar da litispendência, visto que o próprio autor reconhece que “
é a quarta ajuizada neste juízo pelo desdobramento do mesmo fato”
(id.8622279);
(ii)
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na hipótese vertente, pois ausente relação de consumo entre as partes, sendo que o agravado não é “hipossuficiente”;
(iii)
a jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que o Autor deve comprovar minimamente suas alegações;
(iv)
a inversão do ônus da prova, na forma como determinada pelo Juízo
a quo
, enseja a produção de prova diabólica, o que não é admitido.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para alterar os termos da decisão proferida nº 8907922, por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Na origem, o Juízo
a quo
, ao afastar a ocorrência da litispendência, o fez sob os seguintes fundamentos,
in litteris
(grifamos):

“Como é de sabença, estabelece o art. 337, §§2º e 3º, do CPC, que "
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
", ao passo que há "
litispendência quando se repete ação que está em curso
".

No caso, a meu ver
, não há que falar em litispendência, visto que os objetos das demandas, ao menos em princípio, se diferem.

Diante disso, afasto a preliminar suscitada”.

Com efeito, o reconhecimento da existência de litispendência entre a presente demanda e as ajuizadas anteriormente pelos agravados, a princípio, vai de encontro ao disposto no artigo 337 §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, o qual preleciona que
“a litispendência se configura quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido”.

Isso porque, em consulta os autos originários, verifica-se que, apesar das ações nºs 0000974-30.2009.8.08.0032, 0002248-19.2015.8.08.0032 e 5000406-40.2020.8.08.0032 tenham sido propostas pelas mesmas partes, os objetos das demandas não coincidem. Nas ações anteriores, os autores buscaram a reparação de danos materiais sofridos e a condenação da ré na obrigação de prestar um serviço eficiente, solucionando a deficiência do fornecimento de energia.

Já na presente ação, ao que tudo indica, os autores buscam a solução de um problema prenunciado desde 2009, mas em um novo contexto fático. Portanto, não se trata de repetição de ação, mas de situações distintas que merecem apreciação individualizada.

Dessa forma, ainda que haja identidade de partes, a causa de pedir e o pedido, aparentemente, não se mostram idênticos, pois os autores apresentam um novo fato e buscam solução específica que não foi objeto das ações anteriores, de modo que, por ora, não verifico estarem presentes os requisitos necessários para sua configuração da litispendência.

Em relação a inversão do ônus da prova, devo registrar que o STJ, a respeito, notadamente em situações semelhantes a esta, já definiu que
“ A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
((AgInt no AREsp n. 1.061.219/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 25/8/2017).

No mesmo sentido, confira-se STJ:

“A inversão do ônus da prova é ope legis ou ope judicis, neste último caso consoante pressupostos e critérios previstos nas regras processuais aplicáveis. Embora institutos próximos, não se confundem inversão do ônus da prova e distribuição dinâmica do ônus da prova. Se o legislador preestabelece, por vezes no atacado, os parâmetros daquela, nesta observa-se flutuação conforme as circunstâncias da lide, com vinculação à realidade concreta, por isso, exigindo particular apreciação do juiz. Sob a ótica desse juízo in concreto, inexistem, na hipótese dos autos, elementos que conduzam à necessidade ou obrigatoriedade de o réu arcar com o adiantamento do encargo financeiro da prova requerida. Em síntese, correto o Tribunal de origem quando afirma: "De acordo com a teoria da carga dinâmica da prova, inteiramente aplicável em ações coletivas de consumo, o juiz pode transferir o ônus da prova para a parte em melhores condições técnicas de arcar com o mesmo, a concessionária fornecedora demandada." (REsp 1478173/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/09/2020)

Ademais, ao contrário do que afirma a Agravante, evidente que o consumidor não possui conhecimentos específicos para comprovar que a descarga de energia distribuída pela concessionária ocorrera em virtude de falha no fornecimento, tampouco aptidão para identificar os mecanismos de proteção da rede e a natureza dos defeitos indicados, restando inequívoca sua vulnerabilidade técnica.

Logo, diante da particularidade do tema, bem como da posição assente do STJ sobre o tema, a inversão determinada na origem, por ora, deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.